Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. ARGUMENTOS. REPETIÇÃO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS COBERTURAS. ALTERAÇÃO DE FACHADA. QUÓRUM QUALIFICADO. EXIGÊNCIA. ASSEMBLEIA. NULIDADE.
1. Ainda que as razões recursais tragam repetições dos argumentos contidos na petição inicial e em demais manifestações, não há violação ao princípio da dialeticidade quando a tese tem correlação com a sentença recorrida.
2. A instalação de vidros nas coberturas de condomínio edilício importa em alteração de fachada e, nos termos dos arts. 1.341 e 1.342 do CC e das normas internas do condomínio, só pode ser viabilizada mediante quórum qualificado.
3. Não respeitado o quórum qualificado de dois terços para deliberação quanto à alteração da fachada, impõe-se a anulação da assembleia geral e dos atos dela, decorrentes.
4. Recurso não provido.